Tribunal: TJSP
Processo: 0037280-24.2008.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Impugnação de crédito. Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento. Inadequação. Inteligência do artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 c/c artigo 1.015, XIII, do CPC. Precedentes. Recurso independente não conhecido, na forma do artigo 932, III, do CPC. Recurso adesivo prejudicado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Impugnação de crédito. Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento. Inadequação. Inteligência do artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 c/c artigo 1.015, XIII, do CPC. Precedentes. Recurso independente não conhecido, na forma do artigo 932, III, do CPC. Recurso adesivo prejudicado. Ausência de dúvida objetiva a permitir a aplicação da fungibilidade recursal. Agravo interno não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0037280-24.2008.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES, são
embargados H BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA, H BETTARELLO
CURTIDORA E CALÇADOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ERNESTO
VOLPE FILHO (ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2a Vara Cível da Comarca de Franca
Embargos de Declaração n. 0037280-24.2008.8.26.0196/50001
Embargante: BNDES
Embargada: H. Bettarello Curtidora e Calçados Ltda.
Voto n. 18.201
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Agravo interno. Apelação.
Requisitos de admissibilidade. Impugnação de
crédito. Decisão interlocutória recorrível por
agravo de instrumento. Inadequação. Inteligência
do artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 c/c artigo
1.015, XIII, do CPC. Precedentes. Recurso
independente não conhecido, na forma do artigo
932, III, do CPC. Recurso adesivo prejudicado.
Ausência de dúvida objetiva a permitir a
aplicação
da fungibilidade recursal. Agravo
interno não provido. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 1.232/1.235, proferido por esta 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi negado provimento ao
recurso de agravo interno.
Segundo o embargante, então agravante, a Turma
Julgadora foi “omissa”, em síntese, porque não aplicou o artigo 4o do Código de
Processo Civil ao caso. Pugna pelo prequestionamento do referido artigo.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível
o
acolhimento
dos
embargos
de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há no acórdão
hostilizado nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado
pelas embargantes está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos importantes da
causa, que possam influenciar no resultado do julgamento, não constituindo
“omissão, na definição da lei de regência, a apreciação das questões
jurídicas de forma a afigurar-se injusta à parte embargante” (STJ, EDcl-
REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j. 06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, a só leitura das razões recursais deixa
muito claro que o embargante não foi capaz de apontar nenhuma omissão de
verdade. De fato, ela simplesmente discorda da decisão proferida pela Turma
Julgadora, insurgindo-se contra a conclusão exposta no acórdão embargado
como se ela não tivesse optado, aqui, por um recurso de caráter meramente
integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De
qualquer
forma,
o
acórdão
rejeitou
expressamente a tese de violação do princípio da primazia do julgamento de
mérito, ora reiterada: “não há que se falar em fungibilidade, o que
rigorosamente seria o pedido alternativo do agravante, 'muito menos em
princípio da primazia da decisão de mérito' (STJ, AgInt-AREsp n.
1.255.905-SP, 4a Turma, j. 16-08-2018, rel. Min. Lázaro Guimarães) ou
ainda em instrumentalidade das formas. A legislação é clara, expressa e
inequívoca (art. 17 da Lei de Falência), mas não foi cumprida” [grifei] (fls.
1.235).
Aliás, como é largamente sabido, “o princípio da
primazia do julgamento de mérito outorga ao magistrado o dever de
possibilitar, à parte, sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no
recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em
que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação
da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável,
de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o
vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia
como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 , não resta
alternativa ao julgador a não ser o indeferimento da inicial ou o não
conhecimento do recurso” [grifei] (STJ, AgInt-AR n. 5.303-BA, 1a Seção, j.
11-10-2017, rel. Min. Assusete Magalhães). E no caso, ausente dúvida objetiva,
o vício é insanável.
Em suma, não há omissão, contradição, obscuridade
nem erro material nem houve violação do dispositivo legal arrolado. O que o
embargante realmente pretende é, por vias transversas, modificar o resultado
do julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
instrumentos processuais próprios para isso, aos quais ele deve recorrer se
entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar
um
pronunciamento
jurisdicional
de
caráter
integrativo-
retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, não se admite venha esse recurso, “com desvio de sua
específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida
finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ
175/315).
Nesse diapasão, anoto que, apesar da interpretação
por alguns dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não
se considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a ser
marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses discutidas no
processo enquanto necessárias ao julgamento da causa (STJ, REsp n. 15.540-
SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”
(Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder Judiciário e o
Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por exemplo, analisar
questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise
anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12) ou fundamentos que “já
tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”
(Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente que o
recurso deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil; vale dizer, não se está diante de uma nova modalidade recursal: para que
o recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve conter, necessariamente,
vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se
verifica na espécie.
Quanto ao tema, confira-se o seguinte precedente
do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual de José Miguel
Garcia Medina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração
não
é
possível
realizar-se
prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já
é de ter sido realizado quando da apresentação
das razões recursais. Os embargos declaratórios
prestar-se-iam, apenas, à incitar o órgão
julgador a suprir determinada omissão, e nesse
suprimento talvez fique demonstrada a existência
de violação a disposição federal. No máximo,
poder-se-ia entender que a parte 'pre- prequestionaria', através dos embargos de
declaração. Isso porque já teria ocorrido o
prequestionamento e, não havendo manifestação
do órgão julgador, a respeito da questão
constitucional ou federal, através dos embargos
de declaração se visaria a alcançar a supressão
da omissão, mas não o prequestionamento, que já
é de ter ocorrido'” (STJ, REsp n. 744.584, 1a
Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica